Tribunal: TJMT
Processo: 1007848-67.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007848-67.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO MARTINS CARLINO - CPF: 069.848.311-13 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE COTRIGUAÇU GEZICLER LUIZA SOSSANOVICS ARTILHEIRO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IRRESIGNAÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO.
IMPROCEDÊNCIA
. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AUSÊNCIA DE INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
.
INSUBSISTÊNCIA
. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
ORDEM DENEGADA.

1. O alegado excesso de prazo injustificado, este não merece prosperar. Em verdade, os prazos indicados na legislação processual penal são impróprios, podendo sofrer sensível dilação, de acordo com elementos do caso concreto, sendo que aparentemente o feito aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento – sendo devidamente justificado.

2. Quanto à alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, esta também
não se mostra cabível no caso
. Em verdade, não é possível, no início da persecução penal, se afirmar definitivamente qual será a reprimenda possivelmente aplicada ao beneficiário, acaso seja responsabilizado pela imputação que lhe foi feita. Ainda, a prisão preventiva guarda natureza diversa daquela decorrente de sentença penal condenatória, principalmente porquanto possuem escopos distintos e não se confundem, nos termos do que entende a Corte de Justiça mato-grossense: (...) “A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque
toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.” (...) (N.U 1019143-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Cesar Augusto Martins Carlino
, em que se aponta como autoridade coatora o
juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçú/MT
(ID 274584398). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado como incurso nos delitos previstos no art. 28 da Lei 11.343/06, art. 2o da Lei 12.850/13, na forma do art. 69 do Código Penal, consoante os autos no 1001321-30.2024.8.11.0099.

Aduz a defesa que eventual condenação resultará em regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso que o atual cárcere, ofendendo o
princípio da homogeneidade
, além de indicar que a
aplicação de cautelares diversas
seria suficiente. Não obstante, indica que haveria evidente
excesso de prazo
para formação da culpa, visto que o paciente está preso desde o dia 25 de setembro de 2024.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, expedindo-se alvará de soltura. Ademais, no mérito, requer a confirmação da tutela antecipada eventualmente concedida, com a aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 275211885), tendo sido prestadas as informações pela autoridade judiciária (ID 275470378). Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Adriano Augusto Streicher de Souza,
o
pinou pela denegação da ordem (ID 276242397), sintetizando a seguinte ementa:

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 16 DA LEI 10.826/03. ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ACAUTELATÓRIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. IMPROCEDENTE. NÃO EVIDENCIADA DEMORA INJUSTIFICÁVEL OU DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA PRÓXIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Cesar Augusto Martins Carlino, que se encontra preso preventivamente desde 25/09/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico de drogas) e art. 16 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), nos autos da ação penal no 1001321-30.2024.8.11.0099, em trâmite na Comarca de Cotriguaçu/MT.

A impetrante alega, em síntese, a carência de fundamentação do decreto prisional, a desnecessidade da manutenção da prisão ante a suficiência de medidas cautelares diversas, a ofensa ao princípio da homogeneidade e o excesso de prazo na formação da culpa, que já perdura 173 dias.

O pedido de liminar foi indeferido, e as informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora:

“
Os autos principais (NU 1001321-30.2024.8.11.0099) tratamse de ação penal pública incondicionada, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de CESAR AUGUSTO MARTINS CARLINO/paciente, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 28 da Lei de n.o 11.343/06 e art. 2o, §2o, da Lei de n.° 12.850/13, na forma do art. 69 do Código Penal (173137871).

Denúncia oferecida (173137871). Ordenada a notificação prévia do réu/paciente (173209281).

Notificado, o réu/paciente apresentou defesa prévia, por Defensoria Pública (176489109). Na mesma oportunidade, requereu-se a revogação da prisão preventiva do réu/paciente.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão do réu/paciente (176998786).

Em decisão de id. 177732610, recebeu-se a denúncia, ordenouse a citação do réu/paciente e indeferiu-se o pedido de revogação da sua prisão.

Após a citação do réu/paciente, a defesa requereu o regular prosseguimento do feito, com designação de audiência de instrução e julgamento (178794624).

Decisão saneadora proferida em 21.01.2025, na qual reconheceu-se não ser o caso de absolvição sumária e designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia 13.03.2025 (180742096).

Para produção de prova documental, e pautou-se audiência de continuação para o dia 08.04.2025 (186987360).

Após o ato, a Defensoria Pública requereu a revogação da prisão preventiva do réu/paciente (186989758), pelo que os autos principais foram, em data de hoje, remetidos ao Ministério Público para manifestação.

Ainda, esclarece-se que a prisão preventiva do réu foi decretada em 25.09.2024 (id. 170361171, dos autos NU 1001273-71.2024.8.11.0099), sob os seguintes fundamentos:

A Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do segregado (170324431). [...] No caso em apreço, imputou-se ao indiciado a suposta prática do crime previsto no
art. 33, da Lei de Drogas, e art. 16, da Lei n.o 10.826/2003
, os quais são dolosos e, quando somados, punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos; subsumindo-se, portanto, à hipótese legal acima citada. [...] Na espécie, a prova de existência do crime
e os indícios suficientes de autoria estão evidenciados pelo Auto de Prisão em Flagrante (170323489), Boletim de Ocorrência (170324408), Termos de Depoimentos colhidos perante à Autoridade Policial, Termo de exibição e apreensão (170324420), Exame preliminar de drogas (170324424) e Exame de eficiência de arma de fogo (170324426
). Com relação ao
periculum in mora
, corresponde este aos fundamentos da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP, a saber: “garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e garantia da ordem econômica.” Em análise aos autos, verifica-se que a segregação preventiva do acusado justifica-se para assegurar a garantia da ordem pública. [...]
Neste passo, a certidão de antecedentes do segregado (....) 97.2021.8.11.0046, pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, em 13.03.2021; b. foi preso em flagrante delito, nos autos NU 1001578- 25.2021.8.11.0046, pelo suposto cometimento do crime de homicídio, em 19.05.2021; c. é processado, nos autos NU 1000177-54.2022.8.11.0046, pelo suposto cometimento de crime de invasão de domicilio, em 2022; e d. cumpriu pena nos autos 2000043-10.2022.811.0046 SEEU, por lesões corporais, a qual foi extinta, com trânsito em julgado em julgado em 02/10/2023, indicando sua reincidência; tornando inequívoco e fundado o receio de que, se posto em liberdade com tamanha celeridade, rapidamente voltará a delinquir e, especialmente, seguir na aparente pratica de crimes diversos, já que há indícios de que é costumeiro, rotineiro e habitual no mundo do crime. Destaque-se que, segundo a polícia, populares indicam a casa do segregado como sendo “boca de fumo”, bem assim a arma com ele encontrada encontra-se com numeração raspada, o que reforça a suposta habitualidade criminosa.

Frise-se que a reincidência em crimes praticados com violência e contra o Sistema Nacional de Armas autoriza a constrição preventiva
, conforme entendimento do TJ/MT: [...]. Por outro lado, cumpre ressaltar que não pode o Poder Público omitir-se em situações como a do caso em análise, eis que tal feita ocasionaria descrédito das autoridades constituídas, além de demonstrar descaso e impunidade para com os valores e preocupações sociais, dando margem assim à que o Poder paralelo encontre o ambiente propício ao seu desenvolvimento, fator que na atualidade se busca combater veementemente.
Por fim, restou evidente que a aplicação de qualquer uma das medidas cautelares estabelecidas no artigo 319, CPP, revela-se insuficiente
, em face da
ineficácia de fiscalização pelo Estado por absoluta insuficiência de meios e, ainda, pelos fundamentos(...).

A prisão do réu/paciente foi regularmente revista, nos termos do art. 319 do CPP.”

Analisando os autos, não vislumbro qualquer ilegalidade a ser reparada.

O decreto preventivo está legitimado na materialidade delitiva, nos indícios suficientes de autoria e na necessidade de resguardo da garantia da ordem pública, bem fundamentado no risco concreto de reiteração delitiva pelo paciente, que ostenta maus antecedentes, com prisões anteriores por tráfico de drogas, homicídio e até uma condenação transitada em julgado por lesão corporal.

Por fim, quanto ao alegado excesso de prazo injustificado, este não merece prosperar. Em verdade, os prazos indicados na legislação processual penal são impróprios, podendo sofrer sensível dilação, de acordo com elementos do caso concreto, sendo que aparentemente o feito aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento –
sendo devidamente justificado
, consoante informações da autoridade judiciária e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo
orientação pacificada nos Tribunais Superiores
, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto
,
a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz
. Dessa forma, a
mera extrapolação
dos prazos processuais legalmente previstos
não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado
. Precedentes. (...) (AgRg no HC n. 831.635/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe de 13/9/2023
).

Quanto à alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, esta também
não se mostra cabível no caso
. Em verdade, não é possível, no início da persecução penal, se afirmar definitivamente qual será a reprimenda possivelmente aplicada ao beneficiário, acaso seja responsabilizado pela imputação que lhe foi feita. Ainda, a prisão preventiva guarda natureza diversa daquela decorrente de sentença penal condenatória, principalmente porquanto possuem escopos distintos e não se confundem, nos termos do que entende a Corte de Justiça mato-grossense: (...) “
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque
toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade
.” (...) (N.U 1019143-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Cesar Augusto Martins Carlino
, por inexistir afronta aos direitos da defesa e por estar adequada e fundamentada a decisão constritiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025